Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732770-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ivane Alves da Silva Agravado: Valtair Gomes da Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivane Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0702674-32.2019.8.07.0014, assim redigida: “A arguição da suspeição do Perito Judicial, oposta pela parte embargante por meio da petição juntada no ID: 102946082, não há prosperar, ante sua inequívoca intempestividade (art. 146, cabeça, c/c art. 465, § 1.o, inciso I, do CPC/2015). Por relevante, ressalto que este Juízo, ao determinar a produção da prova pericial, às expensas da parte embargante, assinou o prazo legal previsto no art. 465, § 1.o, inciso I, do CPC/2015, sem ter sido arguído o impedimento ou a suspeição do Perito Judicial no momento processual oportuno, informação que se divisa na petição de ID: 79442381. A propósito, impõe-se destacar que "os mesmos motivos de impedimento e suspeição do juiz são aplicados ao serventuário da justiça, perito, membro do Parquet, assistente técnico e intérprete, porém, o exercício do contraditório à designação do perito não pode ser feita a destempo, sob pena de preclusão" (destaque nosso). Verifico ainda que, após a proposta de honorários (ID: 84334568) e sua correlata impugnação (ID: 84347468), o Perito Judicial apresentou forma de pagamento mediante parcelamento (ID: 87695189), sem a concordância da parte embargante (ID: 88958413), ensejando a rejeição da impugnação e consequente homologação da verba honorária, conforme com a decisão em ID: 89323411, a qual, embora embargada (ID: 89782035) e agravada (ID: 102634053), teve seus efeitos mantidos por este Juízo (ID: 100282980). Nessa ordem de ideias, não vislumbro haver nenhum de convicção apto a indicar a parcialidade ou a suspeição do Perito Judicial, tampouco a subsunção do fato processual às hipóteses previstas no art. 145, incisos I a IV, do CPC/2015. Por esses fundamentos, rejeito liminarmente a exceção de suspeição suscitada contra o Perito Judicial. Intime-se a parte embargante para promover o depósito judicial do valor referente aos honorários periciais dentro do prazo de quinze (15) dias, sob pena de presunção de desistência da realização da prova técnica.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29890553), em síntese, que o perito designado pelo Juízo singular está a agir de modo parcial e deve ser reputado suspeito, devendo ser afastado do múnus da elaboração do laudo pericial. Narra a recorrente que questionou o lapso de tempo indicado como necessário para a elaboração da prova pericial e o respectivo valor dos honorários do perito. Acrescenta que o perito se manifestou nos autos do processo de origem, sem prévia solicitação, ocasião em que se referiu de modo hostil ao advogado da recorrente. Argumenta que excepcionou a suspeição de modo tempestivo, bem como que a conduta do perito revela inimizade com o advogado da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a exigência do valor referente aos honorários do perito ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela antecipada para que seja determinado o parcelamento do valor referente aos honorários do perito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da suspeição do perito. Em caráter sucessivo requer o parcelamento do valor dos honorários periciais. Também requer a gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 29906482 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da hipossuficiência econômica da parte ou a regularização do preparo recursal. O recorrente acostou a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 29979193 e Id. 29979194). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não deve ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão principal suscitada pela recorrente diz respeito à suspeição do perito. No entanto, a aludida suspeição foi excepcionada intempestivamente, como corretamente ressaltou o Juízo singular. Basta observar que o Juízo singular nomeou o perito por meio de decisão proferida aos 3 de dezembro de 2020 (Id. 78828667 dos autos do processo de origem). No entanto, a recorrente suscitou a suspeição por meio da petição protocolada nos autos do processo de origem aos 13 de setembro de 2021 (Id. 102946082). Logo, é possível perceber que a arguição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso, nos moldes do art. 507 do CPC. Também não há interesse recursal em relação ao valor dos honorários do perito e ao modo do respectivo pagamento, em virtude do não conhecimento de prévio agravo de instrumento (no 0728954-14.2021.8.07.0000) que fora interposto com o objetivo de rediscussão dessas questões (Id. 105154303 dos autos do processo de origem). Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator